Tribunal: TJSP
Processo: 1039267-23.2014.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Ação revisional – Cédula de crédito bancário – Juros remuneratórios – Capitalização inferior a um ano – Tarifa de cadastro – Despesas com registro do contrato e com serviços de terceiros.

1. Segundo a Orientação n° 1 do Superior Tribunal de Justiça, decorrente de julgamento de processo repetitivo, as instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de juros remuneratórios.

2. É

Ementa:
Ação revisional – Cédula de crédito bancário – Juros remuneratórios – Capitalização inferior a um ano – Tarifa de cadastro – Despesas com registro do contrato e com serviços de terceiros.

1. Segundo a Orientação n° 1 do Superior Tribunal de Justiça, decorrente de julgamento de processo repetitivo, as instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de juros remuneratórios.

2. É cabível a capitalização dos juros em periodicidade inferior a um ano em cédula de crédito bancário, consoante o disposto na lei específica (Lei no 10.931/04).

3. Nos contratos bancários firmados após a entrada em vigor da Resolução CMN 3.518/2007, é lícita a cobrança da tarifa de cadastro no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira (Súmula 566 do Superior Tribunal de Justiça), ressalvada a ocorrência de afronta às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

4. É de ser reconhecida a validade, em contrato bancário, da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato – a qual conta com suporte normativo alheio à regulação bancária em sentido estrito (art. 1.361 do Código Civil e art. 2o da Resolução-CONTRAN no 320, de 2009) – , ressalvando-se, contudo, a possibilidade de constatação da abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e de controle judicial da onerosidade excessiva em cada caso concreto.

5. É abusiva a cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com serviços prestados por terceiros, referente à comissão de correspondente bancário, em contratos firmados a partir de 25.02.2011 – data da entrada em vigor da Resolução CMN 3.954/2011.

Ação improcedente. Recurso do autor não provido, provido o da ré.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155312
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039267-23.2014.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante/apelado LUIZ
FERNANDO VEDOLIM, é apelado/apelante BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por v.u. negar
provimento ao recurso do autor e dar provimento ao recurso da ré, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039267-23.2014.8.26.0114 -Voto no 43065
2
Voto n°: 43065
Apel. n°: 1039267-23.2014.8.26.0114
COMARCA: Campinas
APTEs. : LUIZ FERNANDO VEDOLIM e BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
APDOs. : os MESMOS
Ação revisional
Cédula de crédito bancário
Juros
remuneratórios Capitalização inferior a um ano Tarifa de
cadastro Despesas com registro do contrato e com serviços de
terceiros.
1. Segundo a Orientação n° 1 do Superior Tribunal de Justiça,
decorrente de julgamento de processo repetitivo, as instituições
financeiras não estão sujeitas à limitação de juros remuneratórios.
2. É cabível a capitalização dos juros em periodicidade inferior a
um ano em cédula de crédito bancário, consoante o disposto na lei
específica (Lei no 10.931/04).
3. Nos contratos bancários firmados após a entrada em vigor da
Resolução CMN 3.518/2007, é lícita a cobrança da tarifa de
cadastro no início do relacionamento entre consumidor e
instituição financeira (Súmula 566 do Superior Tribunal de
Justiça), ressalvada a ocorrência de afronta às disposições do
Código de Defesa do Consumidor.
4. É de ser reconhecida a validade, em contrato bancário, da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato a qual conta com suporte normativo alheio à regulação
bancária em sentido estrito (art. 1.361 do Código Civil e art. 2o da
Resolução-CONTRAN no 320, de 2009)
, ressalvando-se,
contudo, a possibilidade de constatação da abusividade da
cobrança por serviço não efetivamente prestado e de controle
judicial da onerosidade excessiva em cada caso concreto.
5. É abusiva a cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com
serviços prestados por terceiros, referente à comissão de
correspondente bancário, em contratos firmados a partir de
25.02.2011
data da entrada em vigor da Resolução CMN
3.954/2011.
Ação improcedente. Recurso do autor não provido, provido o da
ré.
São apelações contra a sentença que julgou parcialmente
procedente a ação revisional de cédula de crédito bancário no 249010419 “para
CONDENAR a Ré em ressarcir ao Autor o valor cobrado de R$ 727,43, a título de
Serviços de Terceiros, devendo incidir sobre o montante juros moratórios de 12%
ao ano a contar da citação e correção monetária desde o desembolso”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039267-23.2014.8.26.0114 -Voto no 43065
3
Aduz o autor, em suma, o seguinte: a taxa de juros praticada
pela ré é diversa da pactuada (1,3204% a.m. ao invés de 1,3200% a.m.); é ilegal
e abusiva a cobrança da tarifa de cadastro e da despesa com registro do
contrato; é vedada legalmente a capitalização dos juros em periodicidade inferior
a um ano.
A ré, de sua parte, afirma não ser abusiva, nem ilegal a
cobrança da despesa com serviços de terceiros, tratando-se de “custos referentes
ao serviço de assessoria feito pelas concessionárias, cujo intuito consiste na
disponibilização aos adquirentes de veículos de diversas opções de
financiamento, oriundos de distintas instituições financeiras”.
Recursos bem processados, respondidos e preparados.
É o relatório.
I

Com
respeito
ao
alegado
excesso
de
juros
remuneratórios, para solucionar de vez tal questão, que vem sendo repetida em
diversas demandas, o E. Superior Tribunal de Justiça exarou a “orientação 1”,
nos seguintes termos:
“a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação
dos juros remuneratórios estipulada na Lei da Usura (Decreto
22.626/33), Súmula 596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12%
ao ano, por si só, não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos
de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406
do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios
em situações excepcionais, desde que caracterizada a
relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o
consumidor em desvantagem exagerada art. 51, § 1o, do
CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades
do julgamento em concreto.” 1
No caso, não se vislumbra abusividade na taxa prevista na
cédula (1,3200% ao mês), não se mostrando discrepante à praticada no mercado
financeiro para o tipo de operação questionada.
Ademais, ainda no tocante à alegada aplicação, pela
1 REsp. no 1.061.530-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.0 8.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039267-23.2014.8.26.0114 -Voto no 43065
4
mutuante, de taxa mensal diversa da pactuada, é de se ressaltar que houve
previsão contratual de duas taxas anuais distintas (17,04% e 20,43%).
Não se trata, contudo, de incidência incorreta ou diversa da
pactuada, mas decorrente da inserção de tributo, tarifas e despesas, estes que,
somado aos encargos regulares do financiamento, perfazem o Custo Efetivo Total
(CET).
É de se salientar, por oportuno, que a taxa de juros média de
mercado nada mais é do que a média aritmética das taxas utilizadas pelas
instituições financeiras em determinado período, sendo calculada de acordo com
as informações por elas prestadas ao BACEN.
Sendo assim, eventual cobrança excessiva somente é de ser
considerada caso haja significativa discrepância entre a taxa pactuada e a de
mercado para as operações da espécie, situação inocorrente na espécie.
Nesse sentido, aliás, é o entendimento do E. Superior
Tribunal de Justiça em recentes julgados. Confira-se:
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO
BANCÁRIO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
ABUSIVIDADE.
TAXA MÉDIA DE
MERCADO. REFERÊNCIA. REVISÃO. SÚM. 7/STJ. AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO
BANCÁRIO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
ABUSIVIDADE. TAXA MÉDIA DO MERCADO. REFERÊNCIA.
REVISÃO. SÚM. 7/STJ.
1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que
os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras
não sofrem a limitação imposta pelo Decreto no 22.626/33 (Lei
de Usura), a teor do disposto na Súmula 596/STF, de forma
que a abusividade da pactuação dos juros remuneratórios deve
ser cabalmente demonstrada em cada caso, com a
comprovação do desequilíbrio contratual ou de lucros
excessivos.
2. Esse abusividade não decorre do simples fato da taxa
cobrada ser um pouco acima da média de mercado. Isso
porque a taxa média de mercado não é um limitador, mas mero
referencial. Precedentes.
3. É inviável rever a conclusão do Tribunal estadual de que
os juros remuneratórios, no caso, não destoam da taxa média
de mercado, pois demandaria reexame de provas, o que é
vedado em recurso especial (Súmula 7/STJ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039267-23.2014.8.26.0114 -Voto no 43065
5
4. Agravo interno não provido.2
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. REVISIONAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS
REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DO
MERCADO.
POSSIBILIDADE.
COBRANÇA
ABUSIVA.
COMPROVAÇÃO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. PRECEDENTES.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada
pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado
não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva,
consistindo a referida taxa em um referencial a ser
considerado, e não em um limite que deva ser
necessariamente observado pelas instituições financeiras.
2. No caso dos autos, a Corte de origem, analisando o
contrato firmado entre as partes, verificou que os juros
remuneratórios foram pactuados de forma abusiva, em
patamar bem superior ao parâmetro de mercado, comparando-
se com a taxa média praticada naquele mês. A alteração das
premissas fáticas adotadas pela Corte de origem demandaria a
análise do contexto fático-probatório e a interpretação de
cláusula contratual, o que é inviável nesta instância especial.
Incidência das Súmulas 5 e 7 desta Corte Superior de
Justiça.
3. Agravo interno a que se nega provimento.3
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO
BANCÁRIO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. TAXA MÉDIA. NÃO
CONSTATAÇÃO.
1. De acordo com o entendimento desta Corte, o fato de a
estipulação da taxa de juros remuneratórios ultrapassar a taxa
média de mercado não caracteriza, por si só, abusividade na
sua fixação. A taxa média de mercado é um referencial, e não
um limite. Precedentes.
2 Quarta Turma, AgInt no AREsp 1192525/MS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, j. 15/03/2018, DJe 21/03/2018.
3 Quarta Turma, AgInt no AREsp 1107329/RS, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, j. 21/09/2017, DJe
20/10/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039267-23.2014.8.26.0114 -Voto no 43065
6
2. Agravo interno não provido.4
II
No que se refere ao anatocismo, a cédula de crédito
bancário é regida por lei específica (Lei no 10.931/04), que, em seu artigo 28, §
1o, permitiu, expressamente, essa prática.
A jurisprudência desta Corte é nesse sentido. Confira-se:
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS NA CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO - Legalidade - Admissibilidade da capitalização
mensal diante da sua expressa pactuação - Análise do
disposto no artigo 28, parágrafo 1o, inciso I, da Lei 10.931/04.
Recurso improvido.5
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COMISSÃO DE
PERMANÊNCIA
Cédula que não prevê a cobrança de
comissão de permanência durante o período de inadimplência.
Ausência de interesse recursal.
CÉDULA
DE
CRÉDITO
BANCÁRIO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS. Não há que se falar em limitação dos
juros remuneratórios quando há expressa contratação do
percentual aplicável à operação bancária.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DOS
JUROS. PERIODICIDADE DIÁRIA. ADMISSIBILIDADE. Art.
28, § 1o, I, da Lei no 10.931/2004.
Recurso não conhecido em parte e, na parte conhecida, não
provido.6
REVISIONAL.
Cédula
de
Crédito
Bancário.
Juros.
Capitalização. Possibilidade. A Cédula de Crédito Bancário é
disciplinada pela Lei 10.931/2004, que permite livre fixação dos
4 Quarta Turma, AgInt no AREsp 1143821/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, j.
17/10/2017, DJe 23/10/2017.
5 TJSP, 16a Câmara de Dir. Priv., Apelação no 0002669-40.2010.8.26.0369/Monte Aprazível, Rel.
Des. Luis Fernando Lodi, j. 29.11.11, v.u.
6 TJSP, 22a Câm. Dir. Priv., Apelação no 0003377-58.2010.8.26.0218/Guararapes, Rel. Des.
Roberto Mac Cracken, j. 24.11.11, v.u.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039267-23.2014.8.26.0114 -Voto no 43065
7
juros, capitalizados ou não (art. 28, § 1o, I), sendo inaplicáveis
as disposições da legislação comum ou especial que forem
conflitáveis com a referida lei. Recurso improvido.7
Ademais, após a entrada em vigor da Medida Provisória n°
1963-17/2000, reeditada sob o n° 2.170-36, a capitalização dos juros em
periodicidade inferior a um ano passou a ser permitida em contratos firmados sob
a sua égide.
No que concerne ao artigo 5o da Medida Provisória no
2.170-36/2001, é de se frisar que, por acórdão de 04.02.2015, o Supremo
Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade dessa norma ao decidir o
Tema 33 da Repercussão Geral (Recurso Extraordinário no 592.377/RS, rel. Min.
Marco Aurélio).
É de se ressaltar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça
editou a Súmula 539, de seguinte teor: “É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP
1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente
pactuada”.
Aliás, a capitalização de juros é inerente ao sistema de
contrato de financiamento, sendo evidenciada na utilização de taxa mensal e de
taxa efetiva anual.
Bem por isso, o E. Superior Tribunal de Justiça consolidou o
entendimento ora esposado em julgamento de recurso especial repetitivo:
CIVIL
E
PROCESSUAL.
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
AÇÕES
REVISIONAL
E
DE
BUSCA
E
APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE
FINANCIAMENTO
COM
GARANTIA
DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS.
JUROS
COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA
2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA.
CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo
Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um
ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde
que
expressamente
pactuada,
tem
por
pressuposto
a
circunstância de os juros devidos e já vencidos serem,
periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não
pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir
7 TJSP, 14a Câm. Dir. Priv., Apelação no 0004300-87.2009.8.26.0099/Bragança Paulista, Rel. Des.
Pedro Ablas, j. 23.11.11, v.u.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039267-23.2014.8.26.0114 -Voto no 43065
8
novos juros. (...) 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
- "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior
a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da
publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor
como
MP
2.170-36/2001),
desde
que
expressamente
pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior
à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão
no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da
taxa efetiva anual contratada"(...). 6. Recurso especial
conhecido em parte e, nessa extensão, provido 8
No caso, a cédula de crédito bancário estabeleceu taxa de
juros anual que representa percentual superior ao duodécuplo da taxa mensal,
isso a revelar a contratação da capitalização dos juros em periodicidade inferior a
um ano, consoante reconhecido no julgamento do recurso alçado a repetitivo.
Diante desse quadro, conclui-se não incidir o disposto na
Súmula 121 do STF.
III Relativamente às tarifas e despesas administrativas, a ré
foi condenada a restituir a quantia relativa à despesa com serviço de terceiros, de
R$727,43. Já em relação à tarifa de cadastro (R$509,00) e à despesa com
registro do contrato (R$91,42), nenhuma irregularidade ou ilegalidade foi
reconhecida na r. sentença.
O instrumento contratual, por seu turno, foi firmado em
03.12.2010.
É certo que, acerca da legalidade da cobrança, em contratos
bancários, de tarifas e despesas administrativas, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça posicionou-se em Recursos Especiais alçados a repetitivos, delimitando e
solucionando as controvérsias, fixando, no geral, as seguintes teses:
“A Seção, por unanimidade, conheceu do recurso especial
e deu-lhe parcial provimento para que sejam observados os
juros remuneratórios nas taxas mensal e anual efetiva, como
pactuados, e para restabelecer a cobrança das taxas/tarifas
de despesas administrativas para abertura de crédito (TAC) e
de emissão de carnê (TEC), e a cobrança parcelada do IOF,
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Para os efeitos do art. 543-C, do CPC, ressalvados os
8 Segunda Seção, REsp 973827/RS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039267-23.2014.8.26.0114 -Voto no 43065
9
posicionamentos pessoais dos Srs. Ministros Nancy Andrighi
e Paulo de Tarso Sanseverino, que acompanharam a
relatora, foram fixadas as seguintes teses:
1. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da
vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação
das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de
carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato
gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso
concreto;
2. Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em
30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para
pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente
previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade
monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a
contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa
de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o
mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro
expressamente tipificada em ato normativo padronizador da
autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no
início do relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira;
3. Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto
sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de
financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos
mesmos encargos contratuais”.9
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO
DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR
SOBRE
A
REGULAÇÃO
BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
9 Segunda Seção, Recursos Especiais nos. 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, rel. Min. Maria Isabel
Gallotti, j. 28/08/2013. (Tema 618).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039267-23.2014.8.26.0114 -Voto no 43065
10
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por
intermédio de correspondente bancário, no âmbito das
relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento
pelo
consumidor
da
comissão
do
correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a
essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado
em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço
não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de
controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto”.10
Cabíveis as seguintes considerações.
No tocante à tarifa de cadastro, a previsão expressa de
cobrança remonta, historicamente, da “Tabela de Tarifas Máximas”, anexa à
Resolução no 1.122/1986 do Conselho Monetário Nacional, estando denominada
como “Ficha Cadastral”, havendo diferenciação na cobrança às pessoas físicas e
jurídicas. Esta Resolução alterou o item I da Resolução no 1.044/1985, que
passou a vigorar com a seguinte redação: “I - As sociedades de crédito,
financiamento e investimento deverão fazer constar, destacadamente, em seus
contratos de financiamento: (...) b) os custos relativos à abertura de crédito;”.
Por sua vez, a Resolução no 1.275/1987 do CMN suspendeu
a cobrança da tarifa alusiva à confecção de ficha cadastral.
Sobreveio
a
Resolução
no
1.568/1989
que
revogou
expressamente as Resoluções nos. 1.122/1986 e 1.275/1987, determinando que
“A remuneração dos demais serviços das instituições financeiras se
subordinassem às disposições sobre preços contidas na Medida Provisória no
032, de 15 de janeiro de 1989”. Referida medida provisória nada dispôs a
respeito da viabilidade da cobrança da tarifa referente à elaboração de cadastro
10 Segunda Seção, REsp. 1.578.553/SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28.11.2018.
(Tema 958)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039267-23.2014.8.26.0114 -Voto no 43065
11
do cliente.
Editou-se em 25 de julho de 1996 a Resolução no 2303/1996
do CMN, viabilizando a cobrança da tarifa de cadastro desde que observados os
seguintes requisitos dispostos no art. 2o, I a III e seu parágrafo único:

“Art. 2o. É obrigatória a afixação de quadro nas
dependências das instituições citadas no artigo anterior, em
local visível ao público, contendo:
I relação dos serviços tarifados e respectivos valores;
II periodicidade da cobrança, quando for o caso;
III
informação de que os valores das tarifas foram
estabelecidos pela própria instituição.
Parágrafo 1o. Apenas as tarifas relativas aos serviços
listados no quadro poderão ser cobradas.”.
A Resolução no 2303/1996 foi revogada pela Resolução no.
3518 do CMN, de 06/12/2007, com vigência a partir de 30/04/2008, de modo que,
por esta última, a tarifa de cadastro voltou a ter previsão expressa através do art.
3o e seu parágrafo único, constando com o seguinte teor:
“Art. 3o. Os serviços prioritários para pessoas físicas, assim
considerados aqueles relacionados às contas de depósito,
transferências de recursos, operações de crédito e cadastro,
serão definidos pelo Banco Central do Brasil, que
estabelecerá a padronização de nomes e canais de entrega,
a identificação por siglas e a descrição dos respectivos fatos
geradores.”. g.n.
Parágrafo único. A cobrança de tarifas de pessoas físicas
pela prestação, no País, de serviços prioritários fica limitada
às hipóteses previstas no caput.”.
Atualmente, a Resolução no 3.919/2010 do CMN, que alterou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039267-23.2014.8.26.0114 -Voto no 43065
12
e consolidou as normas sobre cobrança de tarifas pela prestação de serviços por
parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar
pelo Banco Central, revogando expressamente a resolução anterior (3.518/2007),
manteve a cobrança da tarifa de cadastro, segundo prevê o seu artigo 3o:
“Art. 3o. A cobrança de tarifa pela prestação de serviços
prioritários a pessoas naturais, assim considerados aqueles
relacionados a contas de depósitos, transferências de
recursos, operações de crédito e de arrendamento mercantil,
cartão de crédito básico e cadastro deve observar a lista de
serviços, a padronização, as siglas e os fatos geradores da
cobrança estabelecidos na Tabela I anexa a esta resolução.”
g.n.
Por fim, vislumbra-se que as alterações inseridas no
mencionado artigo 3o pela Resolução no 4.021/2011 do CMN apenas
corroboraram a licitude da cobrança da tarifa de cadastro, passando o dispositivo
a contar com a seguinte redação:
“Art. 3o. A cobrança de tarifa pela prestação de serviços
prioritários a pessoas naturais deve observar a lista de
serviços, a padronização, as siglas e os fatos geradores da
cobrança estabelecidos na Tabela I anexa a esta Resolução,
assim considerados aqueles relacionados a:
I cadastro;”.
Por sua vez, a Tabela I, anexa à Resolução no. 3.919/2010,
delimita os fatos geradores atinentes ao enquadramento da tarifa de cadastro,
estabelecendo que esta se destina a: “Realização de pesquisa em serviços de
proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de
dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da
abertura de conta de depósitos à vista ou de poupança ou contratação de
operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada
cumulativamente.”.
Conclui-se assim, que a cobrança da tarifa de cadastro
encontra previsão legal na Resolução CMN no. 3.919/2010, restando lícita, nos
termos dos referendados acórdãos.
Bem por isso, o E. Superior Tribunal de Justiça editou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039267-23.2014.8.26.0114 -Voto no 43065
13
Súmula 566, de seguinte teor: “Nos contratos posteriores ao início da vigência da
Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de
cadastro no início do relacionamento entre consumidor e a instituição financeira”.
Relativamente à despesa de registro do contrato, é de se
salientar que, apesar de não se encontrar prevista no rol taxativo da Resolução
CMN no. 3.919/2010, nem na Resolução anterior (no 3.518/2007), a cobrança
nada tem de irregular ou ilegal.
Isso porque não se trata, em rigor, de tarifa bancária regulada
pelas normas baixadas pelo Conselho Monetário Nacional ou pelo Banco Central,
nem se refere a serviço financeiro classificável como essencial, prioritário,
especial ou diferenciado.
Consiste, na verdade, em ressarcimento pecuniário exigido
pelo mutuante por despesas com o registro do contrato de financiamento junto à
matrícula do bem dado em garantia no Órgão de Trânsito, tendo como suporte
normativo disposições alheias à regulação bancária em sentido estrito (artigo
1.361 do Código Civil e artigo 2o da Resolução-CONTRAN no 320, de 2009), o
que, por si só, não lhe retira a validade.
Relativamente à despesa nominada de “Serviços de
terceiros”, é certo que tal cobrança refere-se à comissão paga a correspondente
bancário, consoante esclarecido pela ré apelante e consignado no “orçamento de
operações de crédito direto ao consumidor” (fl. 206).
Tal despesa, todavia, somente é de ser declarada abusiva
em contratos firmados a partir de 25.02.2011, segundo o precedente
mencionado, alçado repetitivo.
Na hipótese, como dito, o contrato foi firmado em 03.12.2010,
razão pela qual é de ser considerada a regularidade da cobrança.
Por outro lado, verifica-se, no caso concreto, que os valores
cobrados por tais tarifas/despesas não se revelam abusivos, coadunando-se com
os praticados no mercado financeiro.
IV Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso do autor,
dando-se provimento ao apelo da ré para julgar improcedente a ação.
Em razão da sucumbência, arcará o autor com o pagamento
das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em
15% (quinze por cento) sobre o valor dado à causa, atualizado desde o
ajuizamento, aí já considerado o disposto no artigo 85, §11, do CPC/2015.
ITAMAR GAINO
Relator